Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. O réu possui advogado constituído nos autos. Porém, a procuração não conferiu poderes para receber citação, portanto, esta deve ocorrer no endereço declarado no ID. 54007788. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o requerido seja citado para apresentar contrarrazões ao apelo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105